Tribunal: TJDFT
Processo: 0722055-42.2022.8.07.0007
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-10

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. USO DE DOCUMENTO FALSO (ART. 304, CAPUT, C/C ART. 297, AMBOS DO CÓDIGO PENAL). PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA E ATIPICIDADE DA CONDUTA. REJEITADA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. CONJUNTO PROBATÓRIO COERENTE E HARMÔNICO. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DOS POLICIAIS. PENA PECUNIÁRIA. DESPROPORCIONALIDADE COM A REPRIMENDA CORPORAL. REDIMENSIONAMENTO DE OFÍCIO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. ADEQUADO.
1. Comprovadas a autoria e a materialidade do crime de uso de documento falso (art. 304, caput, c/c art. 297, ambos do Código Penal), por meio de conjunto probatório sólido, não procede o pedido de absolvição por ausência de provas ou atipicidade da conduta.
2. A palavra de policiais, testemunhas compromissadas na forma da lei, sobre o que presenciaram no exercício das suas atribuições, goza da presunção de legitimidade inerente aos atos administrativos em geral.
3. A pena de multa deve ser estabelecida de forma proporcional à pena privativa de liberdade. Adequação de ofício
4. Não obstante tenha sido fixada pena inferior a 4 anos, tratando-se de réu reincidente, portador de uma circunstância judicial desfavorável (maus antecedentes), o regime inicial adequado é o semiaberto, nos termos do art. 33, § 2o, “b” e § 3o, do Código Penal.
5. Recurso conhecido e parcialmente provido.